Tribunal: TJMT
Processo: 1060785-38.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060785-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS OLIVEIRA RIEDIGER - CPF: 052.540.491-03 (APELANTE), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (APELANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), VINICIUS OLIVEIRA RIEDIGER - CPF: 052.540.491-03 (APELADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1060785-38.2019.8.11.0041

APELANTE
:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

APELADO: V.O.R.

APELANTE:
V.O.R.

APELADO:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PARCIAL
PROCEDENCIA
–

PLANO DE SAÚDE
–

ATO TRAUMATO-ORTOPÉDICO PÉ ESQUERDO
-
CORREÇÃO DE PÉ PLANO VALGO COM ENXERTO AUTOLOGO DE ILIACO (KOUTSOGIANIS + COTTON + ALONGAMENTO POST
– NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO E DE DETERMINADOS MATERIAIS
-
PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE –
PROCEDIMENTO
INDICAD
O
POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA
– REALIZAÇÃO DO MESMO PROCEDIMENTO NO OUTRO PÉ DO BENEFICIÁRIO PELO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da
patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano.

2.
A despeito do parecer desfavorável da junta médica da
requerida
, sendo prescrito pelo médico que acompanha o "
ATO TRAUMATO-ORTOPÉDICO PÉ ESQUERDO: CORREÇÃO DE PÉ PLANO VALGO COM ENXERTO AUTOLOGO DE ILIACO (KOUTSOGIANIS + COTTON + ALONGAMENTO POST
" (ID
37125485
), o qual já foi inclusive realizado no outro pé do beneficiário pelo próprio plano de saúde, com melhora significativa sintomática e funcional, afigura-se abusiva a negativa da
demandada
em autorizar
a cobertura
.

2.
A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (
AgInt
no REsp 1270321/RS;
AgInt
no REsp 1790810/SP e
AgInt
no REsp 1812237/SP).

3. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente
provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
e Recurso Adesivo
interpostos p
el
a

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO M
É
DICO

e p
or

VINICIUS OLIVEIRA RIEDIGER
, respectivamente,

na

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada
pelo segundo recorrente em face do primeiro
,

contra
a
sentença que
julgou
parcialmente
procedentes

os
pedidos de
duzidos na petição inicial para
:

Tornar definitiva
tutela antecipada deferida para
determinar à requerida que autorize/custeie todo o tratamento cirúrgico prescrito pelo médico para correção de "
pé plano valgo com enxerto
autologo
de
iliaco
" no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Condenar a requerida ao
pagamento

de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

Condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A requerida

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO M
É
DICO

sustenta

que o parecer da Junta Médica foi desfavorável para determinados procedimentos e materiais e não para cirurgia, a qual foi autorizada.

Assevera que a Lei nº 14.307/2022, que ampliou o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, estabelece a necessidade de comprovação científica ou recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Con
itec
) ou recomendação de, no mínimo um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha

renome internacional
.

Defende a inexistência de dano moral
, tendo em vista
atuou no exercício regular do seu direito, não cometendo ao ilícito
e, subsidiariamente
,
requer a redução do valor indenizatório arbitrado.

No mais,
prequestiona
os artigos
186, 188 e 927,
todos
do Código
Civil
;

artigo

10, § 4º, da Lei nº 9.656/98 c/c artigo 4º, III, da

Lei nº 9.961/2000
.

Ao final
, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

23114476
).

Por sua vez,
o autor

VINICIUS OLIVEIRA RIEDIGER
,
recorre para majorar o valor da indenização por danos morais
, sugerindo o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como
se
insurge quanto
à
fixação dos honorários advocatícios
sobre o valor da condenação, argumentando que, devido ao valor irrisório, deve ser arbitrado em quant
ia fixa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Sob tais argumentos
, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
231144767
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor
é beneficiário do plano de saúde

coletivo empresarial contatado por
Sicred
Ouro Verde junto à
r
equerida,

abrangência nacional, cart
eirinha nº 0 279 961000001211 0
.

Consta que
em 16/10/2019, após a realização dos

exames necessários, o médico assistente Dr. Ricardo
Issaka
, CRM nº 6268,

solicitou perante a
r
equerida autorização (pedido nº 80013311) para execução

de ato traumático-ortopédico no pé esquerdo para CORREÇÃO DE PÉ
PLANO VALGO COM ENXERTO AUTÓ
LOGO DE ILIACO e, consequente,

internação hospitalar para realização do procedimento cirúrgico, o que foi

negado,
conforme
da decisão da junta médica.

Sob a alegação de que
o mesmo

procedimento, com o uso da mesma técnica, tratamento e materiais, já foi

solicitado, liberado e realiz
ado com sucesso no outro pé do r
equerente (pé

direito), sem que ocorresse qualquer impugnação por parte da
demandada, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre salientar que os recursos guardam relação entre si, razão pela qual serão analisados conjuntamente.

No caso,
o
autor,
beneficiário
do plano de saúde, à época menor, foi
diagnosticado com “
PÉS PLANOS HIPERMÓVEIS SINTOMÁTICOS, AVALIADO INICIALMENTE COM DOR E IMPOTENCIA FUNCIONAL A MARCHA E ORTOSTASSE PROLONGADA
”, sendo a indicação médica
para
o tratamento cirúrgico
em decorrência da falha no tratamento
conservador,
conforme se infere do laudo emitido pelo médico que acompanha o caso (ID
231144708
).

Segundo a requerida
,
o parecer da Junta Médica, formada em virtude da complexidade do quadro clínico, foi desfavorável para alguns procedimentos e materiais,
contudo
não negou ou dificultou atendimento, não sendo aconselhável a realização de procedimentos e utilização de materiais de forma ilimitada, pois no caso, não há estudos conclusivos que demonstrem a melhoria em expor o beneficiário ao tratamento solicitado.

Sem razão
, entretanto,
a demandada.

Primeiro
,
porque

verifica-se
do contrato
firmado entre as partes

(
ID
231144725
)
, em pleno vigor
,
que
este
não exclui expressamente
o tratamento cirúrgico indicado pelo médico que acompanha o caso, conforme
se denota da CLAÚSULA XI.

Segundo
,
porque

é pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de que é o médico
responsável pelo beneficiário

é
quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada,
sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado
pelo
profissional
para

melhor tratamento da enfermidade coberta pel
o
plano
.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2.

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Dadas as peculiaridades do caso dos autos,
é considerada abusiva a recusa indevida de cobertura a procedimentos indicados pelo médico para melhor tratamento da enfermidade coberta
pela plano
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido
.
"
(
STJ -
AgInt
no REsp 1674948/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017,
DJe
23/11/
2017)
G.N.

"
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. TÉCNICA MODERNA. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, as questões submetidas à apreciação judicial.

2. Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médica-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente.

3.
Delineado pelas instâncias de origem que o contrato celebrado entre as partes previa a cobertura para a doença que acometia o autor, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde de utilização da técnica mais moderna disponível no hospital credenciado pelo convênio e indicada pelo médico que assiste o paciente. Precedentes
.

4. Recurso especial provido
.
"
(REsp 1320805/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013,
DJe
17/12/2013)
G.N.

Desta forma, apesar
do entendimento dos médicos da junta médica da
requerida
,
a necessidade e eficácia do procedimento solicitado
deve ser
analisada
pelo
profissional
que indica o tratamento
a paciente
–
n
o caso, pelo especialista em
ortopedia e traumatologia
, Dr.
Ricardo
Issaka

(
CRM nº 6268
)
,
não
se afigurando lícito

ao plano de saúde intervir na relação médico paciente, de modo autorizar tratamento que lhe apresente mais conveniente
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. PRESCRITO POR MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUA DA COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE PROCEDIMENTO OU MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998, norma especial que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, entre as quais se destaca a cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica. 2.
Se o tratamento pleiteado foi prescrito por seu médico, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado
.” (TJ-DF 07069955520198070000 DF 0706995-55.2019.8.07.0000, Relator:
HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/07/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
30/07/2019).

g.n
.

Ademais, impende salientar que o mesmo tratamento cirúrgico, com mesmos materiais
,
foi autorizado e realizado pelo plano de saúde no pé direito do beneficiário, conforme se denota dos documentos juntados no ID
231144701
, sendo destacado pelo médico responsável que o paciente evoluiu com melhora significativa sintomática e funcional, além da eliminação da maior parte das dores, já no período pós
-
operatório precoce (ID
231144708
).

Assim, a despeito do parecer desfavorável da junta médica da
requerida
, sendo prescrito pelo médico que acompanha o caso o tratamento "
ATO TRAUMATO-ORTOPÉDICO PÉ ESQUERDO: CORREÇÃO DE PÉ PLANO VALGO COM ENXERTO AUTOLOGO DE ILIACO (KOUTSOGIANIS + COTTON + ALONGAMENTO POST
" (ID
231144708
), o qual já foi inclusive realizado no outro pé do beneficiário pelo próprio plano de saúde, com melhora significativa sintomática e funcional, afigura-se abusiva a negativa da requerida em autorizar o tratamento.

Ora, se o beneficiário sente dor, não eliminada ou diminuída com o tratamento conservador, já tendo sido submetido ao procedimento solicitado no outro pé com melhora significativa funcional e das dores,
a manutenção da sentença que determinou a realização do procedimento
é medida que se impõe
.

Por outro lado,
razão assiste à requerida quanto à
condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora desgastante a situação,
o autor
não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da negativa de cobertura, especialmente diante do quadro
de dor
apresentado, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa.

Diante dessa peculiaridade, embora o transtorno, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil,
arts
. 1º e 2º). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana
." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., ver. e
amp
. SP, Atlas, 2010,
pg
82)

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de
autorização do procedimento cirúrgico com os materiais solicitados
, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC (
AgRg
no
AREsp
120.936/RS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015,
DJe
19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."
(
AgInt
no
REsp
1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
18/11/2019) (
g.n
.)

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
."
(
AgInt
no
REsp
1790810/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
19/11/2019)
g.n
.

Destarte, neste ponto, há de ser reformada a sentença singular para afastar a condenação em danos morais.
Por
consequencia
, deve ser desprovido o recurso do autor.

Ante o exposto,
nego provimento ao apelo do autor
e
dou parcial provimento ao recurso
da requerida para reformar em parte a sentença
apenas para afastar a condenação da apelante em danos morais.

Por fim, diante da reforma parcial da sentença
, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte
, alterando a base de cálculo para 10% sobre o valor dado à causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024